Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ATROPELAMENTO EM VIA PÚBLICA, COM ÓBITO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFIGURADA. DANO MORAL REFLEXO À GENITORA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pagamento das custas é ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, por denotar que a parte requerente pode suportar os encargos da demanda, operando-se a preclusão lógica.
2. Evidenciado que o falecimento da filha da autora, que com ela residia, decorreu de atropelamento em via pública, causado por conduta culposa praticada pelo réu, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais reflexos.
3. A fixação da indenização por dano moral deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos critérios da extensão do dano causado, da capacidade econômica das partes, do caráter punitivo e pedagógico da condenação.
4. Revela-se compatível com as peculiaridades do caso o valor estabelecido pela sentença para a condenação por danos morais. O abalo psicológico experimentado pela autora, em razão da morte prematura de sua filha é incomensurável, repercutindo de forma intensa na esfera íntima da mãe e, deriva, ademais, de conduta do réu/apelante, de natureza grave, impossibilitando, por conseguinte, a redução da quantia fixada em primeira instância, sobretudo por atender ao caráter pedagógico-punitivo da condenação.
5. Apelação conhecida e desprovida.